Tribunal: TJDFT
Processo: 0736751-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Plantão Judicial do Conselho da Magistratura Número do processo: 0736751-02.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: PEDRO VITOR RODRIGUES DE ALBUQUERQUE AUTORIDADE: JUIZADO DE VIOLENCIA DOMÉSTICA DO ITAPOA DESPACHO Trata-se de habeas corpus preventivo, com pedido liminar (ID 75710910), impetrado por Eliana Alves dos Santos Lourenço, OAB/DF 74.099, em favor de PEDRO VITOR RODRIGUES DE ALBUQUERQUE (paciente), apontando como autoridade coatora o Juizado de Violência Doméstica do Itapoã. Em suas razões, alega que o paciente foi intimado, em 29/8/2025, para cumprimento da medida de colocação de tornozeleira eletrônica (CIME), a despeito de não possuir antecedentes criminais e, ao longo do processo, ter cumprido todas as medidas protetivas impostas. Informa que a Juíza Plantonista remeteu o pedido de reconsideração ao juiz natural da Vara e ainda não houve apreciação, sendo que o prazo de 24h para cumprimento da medida se encontra em vias de expirar, havendo risco de o paciente sofrer constrangimento ilegal por uma decisão sem provas concretas. Aduz que a medida foi imposta sem a oitiva do paciente e que é desproporcional, tendo em vista não haver indícios de descumprimento das medidas anteriores ou risco iminente à vítima. Requer a concessão de liminar para suspender imediatamente a execução da colocação de tornozeleira eletrônica, até que o pedido de reconsideração seja analisado. Subsidiariamente, que os autos sejam remetidos ao juiz natural, para análise do pedido de reconsideração. É o relato do necessário. Da análise dos autos, verifica-se que o caso em exame não retrata as hipóteses que reclamam a urgência necessária a justificar a atuação do Plantão Judiciário de 2a Instância, porquanto não se enquadra no rol previsto no artigo 4o da Portaria GPR 457 de 19 de agosto de 2025. Confira-se o mencionado normativo: Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão judicial do Conselho da Magistratura, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. Os normativos que regulamentam o Plantão Judicial do Conselho da Magistratura dispõem que cabe ao Plantonista a análise de pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito e cuja urgência e gravidade não possam aguardar o expediente regular. A decisão recorrida impôs medida protetiva de urgência em desfavor do paciente, com a imposição de monitoramento eletrônico. Como se vê, não se trata de restrição de liberdade, mas de imposição de monitoramento eletrônico diante do noticiado pela Oficiala de Justiça, quando da intimação do paciente, de que houve clara intenção do ofensor de violar a decisão judicial, ao afirmar que não cumpriria a proibição de frequentar a academia descrita nos autos. Ademais, o plantão judicial não é via adequada para apreciar pedido de reconsideração (§ 2o do artigo 4o da Portaria GPR 457 de 2025), devendo a matéria ser apreciada pelo Juiz natural, tal qual consignado pela Magistrada Plantonista no despacho de ID 248204768 (autos originários). Encaminhem-se, oportunamente, os autos à eminente Relatora natural, Desembargadora Gislene Pinheiro, a quem cumprimento de modo cordial. BRASÍLIA-DF, data e hora da assinatura eletrônica. Desembargador MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Plantonista